Tribunal: TJBA
Processo: 8048489-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048489-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA BRANDAO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO POSTO DE TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Francisco Carlos da Silva Brandão contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB), objetivando o reconhecimento do direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada. Alegada ilegalidade e arbitrariedade administrativa na negativa do reenquadramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de impedimento legal à concessão de assistência judiciária gratuita ao impetrante; (ii) definir se a pretensão do impetrante encontra óbice em eventual decadência do direito de ação; e (iii) analisar a existência de direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com percepção de proventos de Capitão PM, por força de dispositivos revogados da legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita deve ser concedida quando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo suficiente, para tanto, a demonstração de renda compatível com a alegação de hipossuficiência, conforme comprovado pelos contracheques constantes dos autos. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo com omissão continuada da Administração Pública, o prazo decadencial se renova mês a mês, à luz da Súmula 85 do STJ, afastando-se a arguição de decadência quanto ao fundo do direito. O pedido de proventos retroativos anteriores à impetração não pode ser acolhido, diante da vedação expressa da Súmula 271 do STJ, que limita os efeitos patrimoniais à data de impetração do mandado de segurança. O direito à promoção na carreira militar pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos como inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício, aprovação em curso preparatório e existência de vaga, conforme previsto no art. 134 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/97), inexistindo previsão legal para promoção automática por decurso de tempo. A Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou o art. 4º da Lei nº 7.145/97, reinserindo graduações como Subtenente e Cabo PM na estrutura da Polícia Militar, não havendo base normativa vigente que sustente o direito à promoção automática ou reenquadramento ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 15/10/2020 na graduação de 1º Sargento PM, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, em conformidade com a legislação estadual então vigente, inexistindo ilegalidade ou violação de direito líquido e certo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que não há alicerce jurídico para reenquadramento automático de policiais militares à graduação ou posto superior àquele efetivamente ocupado no momento da transferência para a reserva. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A concessão de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, comprovada por documentos idôneos. A omissão continuada da Administração Pública em relação a obrigação de trato sucessivo afasta a decadência do mandado de segurança quanto ao fundo do direito. O pedido de efeitos retroativos anteriores à impetração do mandado de segurança é vedado, conforme a Súmula 271 do STJ. Não há direito à promoção automática de policial militar à graduação ou posto superior por decurso de tempo, devendo ser observados os requisitos legais do art. 134 da Lei Estadual nº 7.145/97. A reinserção das graduações de Cabo PM e Subtenente PM pela Lei Estadual nº 11.356/2009 afasta qualquer interpretação que fundamente promoção automática ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8048489-77.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante FRANCISCO CARLOS DA SILVA BRANDÃO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I